Tribunal: TJDFT
Processo: 0000292-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000292-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ERIVALTO GUEDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18.INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4o, DA LEI No 13.654/2018. 1) Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha se pronunciado sobre o tema em sede de controle concentrado de constitucionalidade, é possível a declaração da inconstitucionalidade da norma no caso concreto, de forma difusa, a ser realizado por magistrado de primeiro grau ou pelos tribunais de justiça, na última hipótese observado o princípio da reserva de plenário, previsto no artigo 97, da Constituição Federal. 2) Já tendo o E. Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarado a inconstitucionalidade, do artigo 4o, da Lei no 13.654/2018, no processo nr. 20180020058025ARI, por vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS no 149/15, cabe ao órgão fracionário aplicar o disposto no art. 949, Parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispensando-se novo incidente de arguição de inconstitucionalidade e efetivando nos casos que guardem identidade o que decidido pelo Órgão Especial, nos termos do art. 927, V, do referido Código. 3) Recurso conhecido e provido, para reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do artigo 4o, da Lei n. 13.654/2018, nos termos do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, mantendo, portanto, vigente o inciso I, do artigo 157, do Código Penal, que estabelece causa especial de aumento de 1/3 "se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma". O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, violou o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009